Tribunal: STM
Processo: 7000336-57.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000336-57.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
EMBARGANTE: LEANDRO GITAHY DE SOUZA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/06/2022 a 15/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou os
Embargos Infringentes do Julgado para manter, na íntegra, o Acórdão hostilizado,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
ODILSON SAMPAIO BENZI. Os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO (Revisor), JOSÉ
COÊLHO FERREIRA e LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES acolhiam os Embargos de
Nulidade e Infringentes do Julgado opostos pela Defesa, contra o Acórdão deste
Superior Tribunal Militar proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº
7000021-29.2021.7.00.0000, para reformar a Decisão recorrida e declarar a
extinção da punibilidade do ex-militar LEANDRO GITAHY DE SOUZA, pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, de forma superveniente, com
fulcro no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, e seu § 5º, inciso II, todos do
CPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ BARROSO FILHO (Revisor) fará voto vencido.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

05/09/2022 19:49
:: 40001344631 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=817935c519ed9c97...
1/9
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000336-57.2021.7.00.0000/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000021-29.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: LEANDRO GITAHY DE SOUZA
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO
JULGADO.
DPU.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
ESTATAL.
ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
NOVO
MARCO
INTERRUPTIVO.
PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE CASTRENSE.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
O Acórdão confirmatório da sentença condenatória interrompe a
prescrição porque o Estado-Juiz não se omitiu, não ficou silente, nem foi
inerte, ao contrário, atuou no feito. Precedentes do Supremo Tribunal
Federal e desta Corte Castrense.
Assim, observa-se que, entre as publicações da Sentença condenatória
(27/9/2017) e do Acórdão atinente à Apelação (21/6/2019), último
recurso admitido nesta Corte, não houve o interstício exigido para a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade
intercorrente.
Da mesma forma, entre a publicação do Acórdão de Apelação, em
21/6/2019, e a instauração do Processo de Execução em 8/7/2020, não
decorreu o prazo para a declaração da prescrição.
Rejeição do recurso. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da
Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade
do julgado, para manter, na íntegra, o Acórdão hostilizado por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
7000336-57.2021.7.00.0000
40001344631 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2022 19:49
:: 40001344631 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=817935c519ed9c97...
2/9
Brasília, 15 de junho de 2022.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defensoria Pública da União, atuando em defesa do ex-militar LEANDRO GITAHY
DE SOUZA, contra Acórdão desta Corte, proferido no Recurso em Sentido Estrito,
que manteve inalterada a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto, o qual
indeferiu o pedido defensivo de extinção da punibilidade, em razão da prescrição, no
Processo de Execução Penal (PEP).
O Acórdão embargado foi assim ementado:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA
ESTATAL.
ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. NOVO MARCO INTERRUPTIVO. NÃO OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO.
O Acórdão condenatório sempre interrompe o prazo da prescrição, inclusive quando
confirmatório da Sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a
pena anteriormente imposta. Recurso conhecido e não provido. Decisão por
maioria.”.
O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 (seis) de
maio de 2021.
Consta na Ata de Julgamento que este Tribunal, por maioria, conheceu e
negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa, para manter
inalterada a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto, que indeferiu o pedido
defensivo de extinção da punibilidade, em razão da prescrição, no Processo de
Execução Penal.
À época do julgamento nesta Corte, o Ministro-Relator Dr. JOSÉ
BARROSO FILHO, acompanhado dos Ministros Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GOES e o Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO davam provimento ao Recurso em Sentido Estrito, para
7000336-57.2021.7.00.0000
40001344631 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2022 19:49
:: 40001344631 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=817935c519ed9c97...
3/9
reformar a Decisão recorrida e declarar a extinção da punibilidade do recorrente pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fulcro nos arts. 123, inciso IV, e
125, inciso VII, ambos do CPM.
A Defensoria Pública da União foi intimada e, inconformada com o
Acórdão proferido, opôs Embargos Infringentes, buscando, nas Razões de Recurso, a
prevalência do voto minoritário do eminente Ministro Relator.
Pela Decisão de 17/8/2021, admiti os presentes Embargos.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO, opinou pelo
conhecimento e pela rejeição dos presentes Embargos.
É o Relatório.

VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão
pela qual merece ser conhecido.
Conforme se apurou na espécie, a Denúncia foi recebida em 7/11/2016.
O acusado foi condenado, em 27/9/2017, à pena definitiva de 9 (nove)
meses de detenção pela prática do delito de violação de recato, previsto no art. 229,
caput, por três vezes, na forma do art. 79, ambos do CPM.
Não se conformando com a sentença, subiu a Apelação defensiva,
ocasião em que este Tribunal manteve a condenação do Acusado, cujo Acórdão foi
publicado em 21/6/2019 (evento 1 - doc. 7 - proc. originário).
Desse Acórdão em sede de Apelação, vieram os Embargos de
Declaração da defesa, que não foram, sequer, conhecidos e, posteriormente, foi
apresentado o Agravo Interno defensivo, que não foi acolhido.
Consequentemente, ocorreu o trânsito em julgado do Acórdão em
15/2/2020 (evento 1 - doc. 8 - proc. originário), sendo, mais adiante, instaurado o
pertinente Processo de Execução Penal, momento em que, durante a Audiência
Admonitória, o sentenciado já tinha aceitado as condições para a obtenção do sursis
(evento 42 - doc. 1 - proc. originário).
Entretanto, durante a vigência desse mesmo sursis, a defesa requereu a
extinção da punibilidade por ocasião do advento da prescrição da pretensão punitiva
estatal que, segundo a mesma, teria ocorrido no período compreendido entre o dia da
7000336-57.2021.7.00.0000
40001344631 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2022 19:49
:: 40001344631 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=817935c519ed9c97...
4/9
publicação da Sentença condenatória e a data do trânsito em julgado do Acórdão.
Isso porque, segundo ainda a defesa, o acórdão capaz de interromper a
prescrição é tão somente aquele que reforma a sentença absolutória. Como, no caso
dos autos, o acórdão apenas confirmou a condenação de primeiro grau, então sustenta
que essa decisão confirmatória exarada por este Tribunal não teria o poder de
interromper a prescrição.
Por fim, a defesa acredita que a interrupção da prescrição por meio do
acórdão confirmatório da condenação constitui analogia in malam parte por não
existir essa previsão expressa no Código Penal Militar.
No entanto, com as devidas vênias aos que pensam de modo diverso, a
tese defensiva não merece prosperar porque inexiste respaldo na legislação pátria, na
jurisprudência majoritária, tanto deste Tribunal, quanto do STF, bem como na melhor
doutrina.
Compulsando o Código Penal Militar (CPM), é oportuno mencionar os
seguintes dispositivos, com pertinência no instituto da prescrição:
No Código Penal Militar:
Art. 123. Extingue-se a punibilidade:
I - pela morte do agente;
II - pela anistia ou indulto;
III - pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;
IV - pela prescrição;
(...)”.
Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º dêste artigo, regula-se
pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...)
VII - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.
(...)
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
I - pela instauração do processo;
II - pela sentença condenatória recorrível. (Grifos nossos.)
7000336-57.2021.7.00.0000
40001344631 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2022 19:49
:: 40001344631 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=817935c519ed9c97...
5/9
Na vertente quaestio, considerando que o paciente foi condenado à pena
“inferior a um ano” – ou seja, 9 (nove) meses de detenção na forma do art. 229 do
CPM –, o prazo prescricional é de “dois anos” 2 (dois) anos, consoante o art. 125,
inciso VII, do mesmo Códex.
Contudo, ainda assim, verifica-se que, entre as publicações da Sentença
condenatória (27/9/2017) e do Acórdão atinente à Apelação (21/6/2019), último
recurso admitido nesta Corte, não houve interstício maior que 2 (dois) anos, e, por
conseguinte, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade
intercorrente, como acredita a defesa.
Da mesma forma, entre a publicação do Acórdão de Apelação, em
21/6/2019, e a instauração do Processo de Execução em 8/7/2020, igualmente não
decorreu mais de 2 (dois) anos, e, por isso, também inexiste, nesse intervalo de
tempo, a presença do instituto da prescrição.
Ademais, é sempre importante, a meu sentir, deixar evidenciado o
conceito de prescrição, assim como é bastante salutar fazer menção sobre a
finalidade desse instituto no mundo jurídico.
Segundo a melhor doutrina, o instituto da prescrição é definido como
sendo a perda da pretensão punitiva ou executória ou, simplesmente, a perda do direito
de punir do Estado por este não ter tido a capacidade de fazer prevalecer o seu direito
de aplicar a reprimenda penal ao caso concreto em determinado período de tempo,
levando, obrigatoriamente, à extinção da punibilidade do infrator, o que não é o caso
dos autos, pois está comprovado que o Estado-Juiz não se omitiu.
Pelo contrário, procurou atuar ou se manifestar nos autos sempre dentro
dos prazos processuais, exatamente para impedir, entre outras coisas, a ocorrência
da prescrição, e também para fazer valer o direito estatal de aplicar a jurisdição ao
caso concreto.
Ora, se por um lado, renasce o direito do transgressor – de não mais ser
punido pelo crime que praticou – quando o Estado deixa de atuar no processo em
tempo hábil, por outro, se o Poder Judiciário não fica inerte e dá andamento ao feito,
de forma tempestiva, também não pode ser punido pelo seu exercício jurisdicional,
tampouco pode lhe ser retirado o legítimo direito ao jus puniendi, quando foi zeloso e
atuou dentro do prazo processual.
Por essa razão, a corrente majoritária desta Corte, a qual me alinho,
passou a entender – acompanhando, inclusive, o entendimento do STF – que o
Acórdão confirmatório da sentença condenatória interrompe a prescrição porque o
Estado-Juiz não se omitiu, não ficou silente, nem foi inerte; ao contrário, atuou
7000336-57.2021.7.00.0000
40001344631 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2022 19:49
:: 40001344631 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=817935c519ed9c97...
6/9
no feito. Ou seja, declarar a prescrição nessas circunstâncias, é o mesmo que punir o
Estado-Juiz porque deu andamento aos atos processuais dentro do prazo, o que, a meu
sentir, não se pode conceber.
Foi nesse sentido que o Supremo Tribunal Federal entendeu ao
julgar in verbis:
“Apesar de a Ilustre Defensoria Pública da União arguir a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva, aduzindo que, em face da Sentença condenatória de 1º Grau ter
sido lida e publicada em 12 de setembro de 2018, este seria o último marco
interruptivo da prescrição, em consonância com o inciso II do § 5º do art. 125 do
CPM, cumpre ressaltar que, de fato, a prescrição foi interrompida novamente com a
publicação (...) do Acórdão confirmatório da condenação prolatado por esta Corte
Castrense (...)”. (STF. HC nº 191572/RJ, Ministro EDSON FACHIN, Julgado em
21/9/2020.) (Grifos nossos.)
Anteriormente a essa data, aquela Excelsa Corte já havia se
manifestado nesse sentido, in verbis:
“EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO. RESPEITO AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. (...). A ideia de prescrição está vinculada à inércia
estatal e o que existe na confirmação da condenação é a atuação do Tribunal.
Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a
prescrição para o cumprimento do devido processo legal. 4. Agravo regimental
provido". (STF. RE nº 1226719-AgR, Relator p/ o Acórdão: Ministro ALEXANDRE
DE MORAES, Julgado em 4/10/2019); (Grifos nossos.)
..................................................................................................................
“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA
QUE
INTERROMPE
O
CURSO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL. (...) 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é
firme no sentido de que o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco
interruptivo do prazo prescricional.”. (Grifo nosso.) (STF. ARE nº 1.130.096-AgR,
Relator p/ o Acórdão Ministro ROBERTO BARROSO, Publicado em 14/9/2018)
Assim também vem decidindo majoritariamente o STM, conforme se
verifica:
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. DPU. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. REJEIÇÃO.
ACÓRDÃO CONDENATÓRIO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA. NOVO
MARCO
INTERRUPTIVO.
EXISTÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. TEORIA DA ATIVIDADE. 1. O acórdão
7000336-57.2021.7.00.0000
40001344631 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2022 19:49
:: 40001344631 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=817935c519ed9c97...
7/9
condenatório sempre interrompe o prazo da prescrição, inclusive quando
confirmatório da Sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a
pena anteriormente imposta. (...).” (STM. Embargos Infringentes nº 7000047-
27.2021.7.00.0000, Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Julgado em
10/6/2021) ; (Grifos nossos.)
..................................................................................................................
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. (...).
MÉRITO. INCISO II DO § 5º DO ARTIGO 125 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
ACÓRDÃO DE SEGUNDO GRAU. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO.
INTERPRETAÇÃO. PRECEDENTES. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO
ACOLHIDO. MAIORIA. (...). A despeito de a dicção do inciso II do § 5º do artigo 125
do Código Penal Militar ressaltar a expressão "sentença condenatória recorrível", a
interpretação mais consentânea do citado dispositivo com o atual entendimento
forjado pelo Excelso Pretório é no sentido de que tanto os Acórdãos reformatórios,
quanto os confirmatórios da condenação, e nesse caso, independentemente da
manutenção, do aumento ou da diminuição da pena, constituem causa interruptiva
da prescrição. Embargos Infringentes acolhidos. Decisão por maioria.”. (Embargos
Infringentes nº 7000650-37.2020.7.00.000, Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK
DE AQUINO, Julgado em 4/3/2021.) (Grifos nossos.)
Em outra oportunidade, esta Corte Castrense, ao apreciar a matéria em
questão, sob minha Relatoria, decidiu da mesma forma:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. FURTO. ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO É MARCO DE INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. O Acórdão confirmatório da condenação é
marco interruptivo da prescrição, pois confirma que o Estado-Juiz não ficou inerte e
nem se omitiu do direito estatal de aplicar a jurisdição no contexto fático. O
magistrado, ao indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição da pena, com
fundamento no marco interruptivo do Acórdão confirmatório da condenação, exerce
efetiva prestação jurisdicional lastreada na legislação pátria e em harmonia com as
mais recentes Decisões das Cortes Superiores. Recurso defensivo não provido.
Decisão por maioria.”. (Recurso em Sentido Estrito nº 7000606-18.2020.7.00.0000,
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Julgado em 19/11/2020).
Noutro giro, ainda com relação ao instituto da prescrição, cabe
lembrar que, em 2010, o CP comum, por meio da Lei nº 12.234/10, alterou o § 1º do
Art. 110 e deixou de aplicar a prescrição entre a data do fato e da denúncia. A partir
daí, este Tribunal passou a aplicar esse mesmo entendimento, que, aliás, prevalece
até hoje, mesmo sem ter havido qualquer modificação nesse sentido no CPM.
Então, é importante que esta Corte Castrense, da mesma forma,
permaneça acompanhando a alteração feita no art. 117, inciso IV ,do CP comum,
no sentido de que o Acórdão confirmatório interrompe a prescrição, ainda que o
CPM não tenha sofrido qualquer alteração sobre os marcos interruptivos desse
instituto, a exemplo do que ocorreu no ano de 2010.
7000336-57.2021.7.00.0000
40001344631 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2022 19:49
:: 40001344631 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=817935c519ed9c97...
8/9
Nesse ponto, cumpre registrar também que a reforma ocorrida em ambos
os artigos do Código Penal comum – art. 110, § 1º, e art. 117, inciso IV – foi com
relação ao mesmo instituto material, qual seja, a prescrição.
Ora, se este Tribunal passou a aplicar a modificação que só ocorreu
no art. 110, § 1º, do CP comum, então, com muito mais razão, esta Egrégia Corte
deve manter a aplicação atinente à alteração que, igualmente, apenas acontenceu
no art. 117, inciso IV, do mesmo Código comum, no intuito de tentar uniformizar a
jurisprudência desta Egrégia Corte Castrense sobre a matéria e, com isso, evitar
inúmeros recursos incabíveis ou protelatórios após a sentença condenatória
recorrível, como ocorreu no caso concreto, em que a defesa, primeiro, interpôs
Agravo Interno contra decisão desta Corte, o qual foi rejeitado e, segundo, opôs
Embargos de Declaração, que nem foram conhecidos, ambos com o propósito de
buscar, a todo custo, o tempo necessário para pleitear a extinção da punibilidade pela
prescrição, o que é um absurdo e, por isso, não se pode admitir.
É dizer que, caso este Tribunal continue acompanhando a modificação
do art. 117, inciso IV, do Código Penal comum, a exemplo do que fez com a alteração
do art. 110, § 1º, também do CP comum, cria-se a expectativa de que, ao menos, esse
posicionamento reduzirá ou minimizará a apresentação de recursos infundados e
sem cabimento, bem como irá coibir eventuais abusos de direito.
Pensar dessa forma não é julgar ao arrepio da Lei, mas sim tutelar o que
está previsto na própria legislação material castrense que, além de dar a devida
efetividade estatal e esteiar a economicidade processual, mitiga o risco de, após toda a
instrução processual, restar o infrator impune, por ocasião de lastros prescricionais
criados pela própria defesa, por meio da apresentação de recursos sem qualquer
fundamento legal, só para ganhar tempo e alcançar o lapso temporal de que
precisa para pedir a extinção da punibilidade de seu assistido por ocorrência da
prescrição entre a publicação da sentença condenatória e o trânsito em julgado.
Definitivamente, não há mais espaço para se admitir esse tipo de manobra recursal.
Ao não considerarmos o Acórdão confirmatório da Sentença como
marco interruptivo da prescrição, dá-se a impressão de que, para fins prescricionais,
tanto faz o Poder Público atuar ou não no processo, depois da publicação da sentença
condenatória. Isso porque, se o Estado se omite e não atua no feito, corre o risco de
prescrever; em contrapartida, se faz valer sua prerrogativa de Estado-Juiz, ao exercer a
jurisdição, também pode redundar na mesma situação, sob a alegação de que o
acórdão que confirma a sentença que condenou o réu não interrompe a prescrição.
Enfim, motivos expostos, o presente recurso não merece prosperar, uma
vez que os intervalos de tempo que foram questionados na presente lide não podem
servir de parâmetro para se pleitear a extinção da punibilidade pela ocorrência da
prescrição.
7000336-57.2021.7.00.0000
40001344631 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2022 19:49
:: 40001344631 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=817935c519ed9c97...
9/9
Pelo o exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos Infringentes e
de Nulidade do Julgado, para manter, na íntegra, o Acórdão hostilizado por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001344631v4 e do código CRC 6446d283.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 4/9/2022, às 15:40:13
7000336-57.2021.7.00.0000
40001344631 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2022 19:48
:: 40001344995 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=817935c519ed9c97...
1/5
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000336-57.2021.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: LEANDRO GITAHY DE SOUZA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei vencido, divergindo de meus eminentes pares porque, dava
provimento aos Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado opostos pela
Defesa, contra o Acórdão deste Superior Tribunal Militar proferido nos autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000021-29.2021.7.00.0000 na parte em que, por
maioria, a Corte manteve inalterada a Decisão proferida pelo Juiz Federal
Substituto, que indeferiu o pedido defensivo de extinção da punibilidade, em razão
da prescrição, no Processo de Execução Penal (PEP), aduzindo para tanto, os
fundamentos a seguir.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos objetivos e
subjetivos para sua admissibilidade. No mérito, deve ser provido o recurso
defensivo, pelas razões abaixo.
A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser arguida em
qualquer fase processual, à luz do que dispõe o art. 133 do CPM.
In casu, verificou-se que há elementos hábeis a justificar a reforma do
Acórdão embargado para, reformando a Decisão recorrida, decretar extinta a
punibilidade do Sentenciado, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal, com fundamento nos arts. 123, inciso IV, e 125, inciso VII, e seu § 5º, inciso
II, ambos da Lei Penal Militar, aduzindo para tanto, os fundamentos a seguir.
No presente caso, entendeu-se que a matéria referente ao tema está
delimitada no Código Penal Militar de forma diversa do constante na norma penal
comum, por não incluir a expressão "acórdão confirmatório", no inciso II do § 5º do
art. 125, in verbis:
Prescrição da ação penal
Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-
se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
[...]
Interrupção da prescrição
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
7000336-57.2021.7.00.0000
40001344995 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2022 19:48
:: 40001344995 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=817935c519ed9c97...
2/5
I - pela instauração do processo;
II - pela sentença condenatória recorrível. (Grifo nosso).
Conferir interpretação extensiva, além do que está no texto, seria, no
presente caso, desfavorável à Defesa, porquanto, segundo a dicção do texto contido
na Lei Penal Militar, além do recebimento da Exordial, a Sentença condenatória
recorrível corresponde a causa interruptiva da prescrição.
A leitura que se faz diante de tal dispositivo é no sentido de que o
Acórdão condenatório recorrível também se mostrou como causa interruptiva de
prescrição, diante da redação conferida pela Lei Processual Penal Militar que
possibilita, tanto ao Juiz Federal da Justiça Militar da União como ao Superior
Tribunal Militar, proferir Sentença.
Em posicionamento recente, a Suprema Corte, em votação Plenária,
nos autos do HC nº 176473[1], da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes,
entendeu que o Acórdão confirmatório da condenação em primeiro grau é marco
hábil a interromper o prazo prescricional.
A interpretação acima consolidada se deu em razão da alteração
contida no Código Penal comum, no seu inciso IV do art. 117, com o advento da Lei
nº 11.596, de 29 de novembro de 2007, que acrescentou em sua redação a expressão
"Acórdão condenatório".
A manifestação legislativa pacificou a divergência jurídica presente
nas Cortes Superiores de Justiça, pois não houve posicionamento unânime quanto
aos efeitos do Acórdão confirmatório, no campo prescricional.
Diante da Decisão Plenária da Suprema Corte, o Superior Tribunal de
Justiça passou a adotar idêntico posicionamento, uniformizando a jurisprudência.
No entanto, além do campo jurisprudencial, a doutrina contém 2 (dois)
posicionamentos em relação ao tema, como se vê abaixo:
Instalaram-se de plano, na doutrina, duas interpretações sobre o significado da
locução 'acórdão condenatório'. Para uma corrente, à qual nos filiamos, acórdão
condenatório é aquele que reforma uma decisão absolutória anterior, condenando
efetivamente o acusado; para a outra, que consideramos uma posição reacionária,
é condenatório tanto aquele acórdão que reforma decisão absolutória anterior
como o que confirma condenação precedente, entendimento sustentado, entre
outros, por Rogério Greco.[2] (Grifo nosso).
O Acórdão prolatado pelo Superior Tribunal Militar, a nosso sentir,
que confirma a condenação de Sentença de primeira instância, diminui ou majora a
reprimenda, não confere efeito interruptivo da prescrição, em razão da sua natureza
7000336-57.2021.7.00.0000
40001344995 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2022 19:48
:: 40001344995 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=817935c519ed9c97...
3/5
declaratória.
Acrescentou-se ainda que, em decorrência do Princípio da
Especialidade das Leis, o entendimento firmado pelo STF, no tocante à causa
interruptiva de prescrição e à natureza conferida ao acórdão confirmatório, não se
aplica no âmbito desta Justiça.
Não há que se falar em aplicação analógica, diante da previsão da
matéria no Estatuto Penal Militar. Afinal, é necessário que se diga, consoante tal
hipótese o Estado estaria se valendo de uma situação interpretativa em total desfavor
do Réu. Isso poderia ser tido como fazer justiça?
A alteração normativa no Direito Penal comum pode ser
compreensível quando se cogita dos milhares de processos que reclamam uma
decisão urgente na Justiça comum, para que não sejam alcançados pelo instituto da
prescrição. Naturalmente, não é o caso da Justiça Militar da União, cujas decisões
são normalmente tomadas de modo célere.
Após essas breves considerações, passa-se ao exame dos fatos
colacionados.
Houve a consumação do prazo prescricional, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, de forma superveniente, a saber.
Considerando que a Denúncia foi recebida em 7 de novembro de 2016;
que o Executado foi condenado em primeira instância pelo CPJ para a Aeronáutica,
à pena de 9 (nove) meses de detenção, como incurso no art. 229, por 3 (três) vezes,
nos termos do art. 79, ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos e com o direito de apelar em liberdade, sendo a Sentença lida e
publicada em 27 de setembro de 2017;
Considerando que, em sede de apelação, os Ministros do STM, à
unanimidade, negaram provimento ao apelo defensivo e mantiveram a Sentença
condenatória, com publicação no DJe de 21 de junho de 2019;
Considerando que foram opostos Embargos de Declaração, os quais
não foram conhecidos; que houve Agravo Interno e que não foram acolhidos;
Considerando que houve o trânsito em julgado em 15 de fevereiro de
2020;
Considerando que as causas interruptivas da prescrição estão contidas
no art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM, e que são taxativas, não se podendo
interpretá-lo de maneira extensiva. E que conferir efeito interruptivo de prazo
7000336-57.2021.7.00.0000
40001344995 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2022 19:48
:: 40001344995 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=817935c519ed9c97...
4/5
prescricional, como entendeu o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União,
ao Acórdão proferido por esta Corte, porém, de natureza confirmatória de Sentença
de primeiro grau, não se encontra elencado no rol da norma supramencionada; e
Considerando que entre a data da última causa interruptiva, ou seja,
desde a publicação da Sentença condenatória, em 27 de setembro de 2017, até a data
do trânsito em julgado (15 de fevereiro de 2020), transcorreu prazo superior a 2
(dois) anos.
Há de se decretar a extinção da punibilidade do Réu, pela ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva estatal, de forma superveniente.
Em consequência, dava provimento ao recurso da Defensoria Pública
da União para, reformando a Decisão recorrida, decretar a extinção da punibilidade
de Leandro Gitahy de Souza do crime previsto do art. 229 do CPM (por três vezes),
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, de forma superveniente,
à luz do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, e seus §§ 1º, 3º e 5º, inciso II, e
art. 133, todos do mesmo códex.
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e de acolher os
Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado opostos pela Defesa, contra o
Acórdão deste Superior Tribunal Militar proferido nos autos do Recurso em Sentido
Estrito nº 7000021-29.2021.7.00.0000, para reformar o Decisão recorrida e declarar
a extinção da punibilidade do ex-militar LEANDRO GITAHY DE SOUZA, pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, de forma superveniente, com
fulcro nos art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, e seus §§ 1º, 3º e 5º, inciso
II, e art. 133, todos do CPM.
Brasília, 15 de junho de 2022.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Revisor

[1] STF - HC 176473, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal
Pleno, julgado em 27/4/2020, Processo Eletrônico DJe-224 DIVULG 9/9/2020
PUBLIC 10/9/2020.
[2] BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. 19. ed.
São Paulo: Saraiva, 2013. p. 916.

7000336-57.2021.7.00.0000
40001344995 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/09/2022 19:48
:: 40001344995 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=817935c519ed9c97...
5/5
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344995v2 e
do código CRC e9e34c84.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 31/8/2022, às 17:50:21
7000336-57.2021.7.00.0000
40001344995 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR